Tribunal: TJMT
Processo: 1039977-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039977-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NEIDE DE SOUZA - CPF: 881.082.281-15 (APELANTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATOS INADIMPLIDOS COM TEDS À AUTORA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada sob alegação de fraude em empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) saber se os contratos de empréstimo consignado foram firmados mediante fraude; (iv) saber se há direito à devolução dos valores e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

4. A ausência de arguição de cerceamento de defesa em sede preliminar atrai a preclusão consumativa, validando o julgamento antecipado da lide.

5. Os contratos impugnados estão inadimplentes, mas os valores foram transferidos via TED para conta da autora, denotando benefício direto.

6. Não individualização específica dos contratos alegadamente fraudulentos e ausência de produção de prova pericial comprometem a tese da autora.

7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração mínima de falha, o que não foi comprovado.

8. Conduta processual marcada por omissões e ausência de diligência probatória fragiliza a pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença não ofende o princípio da dialeticidade recursal. 2. A ausência de alegação de cerceamento de defesa em sede preliminar atrai a preclusão consumativa quanto à nulidade do julgamento antecipado. 3. A inadimplência de contratos com valores creditados em conta da autora não basta, por si só, para afastar sua validade. 4. A ausência de prova pericial e de individualização dos contratos impede o reconhecimento da fraude e do direito à indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII; 14, §1o; CPC, arts. 355, I; 373, I; 487, I; 1.010, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-PA, ApCív 0800433-76.2020.8.14.0107; TJ-MG, ApCív 5036123-22.2023.8.13.0145.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEIDE DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC,
condenando
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da mesma ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante em suas razões, reitera que não anuiu com os contratos apresentados pela instituição ré, asseverando que não recebeu os valores contratados nem autorizou os débitos em sua conta bancária, tendo constatado descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos que afirma jamais ter firmado.

Assevera que houve falha na prestação do serviço, devido a fraude, ressaltando a utilização de seus dados teria sido feita por familiar já falecida, conforme registrado em boletim de ocorrência lavrado em 25 de julho de 2023. Requer seja declarada inexigibilidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais, invocando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões
(id. 291300567)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que os contratos foram regularmente celebrados, com valores creditados em contas de titularidade da autora, e que não houve impugnação individualizada das contratações. Aduz que os documentos acostados demonstram a licitude das operações e a inexistência de falha no serviço, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Assevera a apelada da seguinte forma:
“Mera análise perfunctória do recurso verifica-se que as argumentações ali externadas não combatem as fundamentações contidas na sentença de Improcedência do feito, porquanto EM MOMENTO ALGUM DEMONSTRA QUALQUER ILEGALIDADE NO CONTRATO CELEBRADO, motivo único e devidamente fundamentado no r. decisum recorrido, o que não fez o adverso.
”

No entanto
, sabemos que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica dialética, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que tal princípio, prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Verifico que a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença, bem como,
trouxe argumentos que, a seu ver, possuem suficiência e possível êxito ao recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Neide de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

Alega a autora, ora apelante, que jamais contratou os empréstimos consignados que ensejaram os descontos em sua conta bancária, sustentando que foi vítima de fraude praticada por terceiro, identificada em boletim de ocorrência como sua cunhada, Terezinha Damasceno de Campos, já falecida à época da lavratura do B.O. (25/07/2023). Pleiteia a anulação dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem.
Vejamos.

Acerca do contexto
fático-probatório,
ao
c
ompulsar os autos, constata-se que, a autora, ora apelante, possui 75 anos, é aposentada e recebe pensão por morte, cujo valor mensal gira em torno de R$ 1.738,53, depositados em conta bancária de sua titularidade no Banco do Brasil, agência 4043-6, conta corrente 20408-0.

Apresentou na inicial cópia de diversos extratos bancários, indicando descontos mensais por empréstimos consignados, bem como, alegou que não teria assinado nenhum contrato com a ré, tampouco consentido com tais operações, sustentando que seus dados teriam sido indevidamente utilizados por terceiro.

Juntou boletim de ocorrência
(Id. 291300396 – pág. 2)
, no qual informa que a suposta responsável pelas fraudes seria sua cunhada,
já falecida
, contudo, observasse ausência de
provas complementares que demonstrem vínculo direto entre esta e as operações realizadas.

Outrossim, consta nos autos que a ré (apelada) apresentou documentos comprobatórios de 23 contratos de empréstimos celebrados com a autora, sendo a maioria quitada, permanecendo em aberto apenas os
contratos de n.o 050610032181, 050610032720 e 050610032721

(Id. 291300555 – págs. 6-7)
.

Ficou cristalino que a autora
não individualizou
com precisão
quais contratos seriam objeto da fraude, limitando-se a negar genericamente a contratação
, aguardando que fosse invertido o ônus da prova em seu benefício.

Conforme, os documentos apontados pela apelada, extraímos o seguinte:

a)

O
contrato 050610032181
, de 08/11/2021, corresponde a refinanciamento de contrato anterior (050610024400), com TED direcionado à própria conta da autora no Banco do Brasil;

b)

O
contrato 050610032721
, de 04/04/2023, também teve TED feito diretamente à conta da autora;

c)

Apenas o
contrato 050610032720
, da mesma data, foi pago via escritura para conta poupança em banco diverso (Bradesco), porém com mesma titularidade autora,
o que poderia, em tese
, indicar uso fraudulento de seus dados.

Ainda que a inicial tenha mencionado
discrepância visual nas assinaturas dos contratos firmados em abril de 2023
(e bem se nota conforme
(id. 291300555 - Pág. 28 a 30)
, não foi produzida prova grafotécnica nos autos,
embora a parte autora tenha requerido sua realização

(Id. 291300561 – pág. 19)
.

Importante registrar que o
processo foi julgado antecipadamente, sem produção de provas orais ou periciais, com fundamento no art. 355, I, do CPC.
Extraímos do recurso interposto pela apelante, a ausência impugnação o julgamento antecipado como cerceamento de defesa em ponto preliminar.

Logo, deixando de suscitar qualquer preliminar nesse sentido, atrai-se
a preclusão consumativa sobre a matéria
.

O Código de Defesa do Consumidor
(art. 14, §1o)
impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras pela falha na prestação do serviço. A Súmula
479 do STJ
dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Contudo
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal responsabilidade não é absoluta, devendo-se observar os elementos fáticos concretos,
a atuação da vítima e o eventual comportamento negligente do consumidor.

Neste caso, ainda que exista suspeita de fraude em relação a um dos contratos (050610032720),
a realidade é que dois dos três contratos em aberto foram formalizados com transferência de valores diretamente para a conta bancária da autora
,
o que denota benefício direto e presumido consentimento
.

Nesse sentido, jurisprudencialmente podemos extrair, conforme ementa transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E TED PRESENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1.
Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 2. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar o contrato e a prova da realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. 3. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe
.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2a Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. Alex Pinheiro Centeno Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004337620208140107 21694256, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/08/2024, 2a Turma de Direito Privado)
(Destaquei)

É relevante considerar que:

a)
A autora teve ciência dos descontos desde 2019, mas somente em 2023 lavrou boletim de ocorrência;
b)
Jamais contestou formalmente os contratos na via administrativa;
c)
Não individualizou os contratos impugnados na inicial;
d)
Não produziu prova pericial grafotécnica que pudesse dar força probatória ao B.O.;
e)
Não suscitou nulidade da sentença ou cerceamento de defesa na apelação.

Diante disso,
não há como prosperar a tese de nulidade contratual ou fraude sistêmica
,
tampouco se justifica a repetição de indébito em dobro, já que não se evidenciou má-fé da ré, nem se afastou a hipótese de utilização legítima dos valores.

Importante destacar que,
em relação à guarda de seus próprios dados e documentos,
a autora não demonstrou adoção de cautelas mínimas. A tese de que sua cunhada utilizava seus documentos para realizar contratos sem seu consentimento
não está comprovada de forma robusta e tampouco permite deslocar, automaticamente, o ônus da falha à instituição bancária.

A destinação dos valores e a omissão prolongada da autora em adotar medidas efetivas de bloqueio, impugnação administrativa ou comunicação tempestiva à autoridade policial, enfraquecem sua pretensão jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - FALHA DE SEGURANÇA
- REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. [...].: -
Tratando-se de danos causados ao consumidor, dispensável comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC)- Cabe ao cliente se precaver minimamente em face de eventuais golpes de terceiros, certificando-se da veracidade das informações e das fontes de dados envolvidos na transação bancária - Não decorrendo o prejuízo de culpa do prestador por fortuito interno, não há obrigação deste indenizar.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50361232220238130145, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)
(Destaquei)

Não há como afastar a presunção de validade dos contratos formalizados, especialmente quando os valores foram depositados na conta da própria autora e não há qualquer prova contundente de vício de consentimento, falsidade ou fraude institucional.

A ausência de prova grafotécnica compromete a eficácia do boletim de ocorrência como meio de prova do fato constitutivo do direito alegado.
A conduta processual da parte autora, marcada por generalizações, falta de impugnação específica e ausência de iniciativa probatória técnica,
impossibilita a procedência do apelo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§2o e 11, do CPC,
observada a gratuidade de justiça deferida
.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025